Tribunal: TJDFT
Processo: 0732337-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas privilegiado. Crack. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Dinâmica delitiva captada por filmagem. Narcotraficância confessada pelo réu na fase inquisitorial e corroborada pela narrativa do usuário de drogas. Relevância dos testemunhos policiais. Princípio in dubio pro reo inaplicável à espécie. Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido.